Tribunal: TJES
Processo: 0000303-75.2008.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-75.2008.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAZENDA SANTA BARBARA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FAZENDA SANTA BÁRBARA LTDA contra sentença que homologou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, extinguindo o processo com resolução de mérito. A apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa, além de sustentar que, com a vigência do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), os pedidos formulados pelo parquet perderam amparo legal, incluindo a obrigação de averbar a reserva legal no registro de imóveis e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a vigência do Novo Código Florestal impacta as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado sob a égide da legislação ambiental anterior (Lei n. 4.771/1965).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença homologatória não é nula, pois fundamenta-se na análise dos fatos que sucederam durante a demanda e limita-se a homologar o acordo previamente celebrado pelas partes.

4.

Não há cerceamento de defesa, uma vez que o processo tramitou por 13 anos, com plena participação da apelante em todos os atos processuais, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

5.

O TAC, firmado sob a vigência do Código Florestal anterior (Lei n. 4.771/1965), não pode ser afetado pela superveniência do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), conforme o princípio
tempus regit actum
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a inaplicabilidade retroativa das novas disposições legais aos atos jurídicos perfeitos.

6.

A jurisprudência também é firme ao estabelecer que, em matéria ambiental, as obrigações assumidas devem ser cumpridas sob o regime mais restritivo, visando à proteção do meio ambiente, de interesse público e coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado sob a vigência do Código Florestal anterior (Lei n. 4.771/1965) não é afetado pela superveniência do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), conforme o princípio
tempus regit actum
.

2.

Não há nulidade por falta de fundamentação em sentença homologatória de TAC que se limita a validar acordo celebrado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.651/2012; Lei n. 4.771/1965; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.045.951/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/4/2024; STJ, AgInt-AREsp 2.123.237, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 27/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FAZENDA SANTA BÁRBARA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FAZENDA SANTA BÁRBARA LTDA,
em razão da sentença de fls. 495/497 que homologou o termo de ajustamento de condutada firmado com o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões, fls. 501/511-v, a recorrente afirma que a sentença é nula por falta de fundamentação, bem como teve seu direito de defesa cerceado.

Aduz, ainda, que a pretensão do
parquet
não pode ser acolhida, uma vez que, com a vigência do Novo Código Florestal no curso do feito, os pedidos formulados deixaram de encontrar amparo na legislação ambiental.

Nessa linha, argumenta que não possui obrigação de registrar a reserva legal à margem do registro de imóveis e que a regularização do passivo ambiental deve ser realizada mediante adesão ao programa de regularização ambiental (PRA).

Contrarrazões, fls. 519/526, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença (ID 7172044).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Versam os autos acerca de pretensão deduzida pelo Ministério Público Estadual que visava, dentre outras questões, a adequação da requerida à legislação ambiental, em especial, (i) mapeamento e demarcação de reserva legal (20% da área do imóvel, excetuando-se as áreas consideradas de preservação permanente); (ii) abstenção de exploração da área; (iii) averbação da área e (iv) recomposição da cobertura florestal.

No curso do feito, as partes celebraram termo de ajustamento de conduta - TAC, em sede de audiência de conciliação, não tendo o ajuste sido homologado à época.

A demanda prosseguiu com a prática de atos relativos ao cumprimento das medidas convencionadas, contudo a recomposição florestal de algumas áreas não foi efetivamente realizada.

Por tal razão, levando em conta o tempo de tramitação da demanda e a apontada desídia no cumprimento do ajuste convencionado, o
parquet
requereu o julgamento do feito.

Foi então proferida sentença que homologou o termo de ajustamento de conduta celebrado.

Nesse cenário, rechaço a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto o ato judicial recorrido limitou-se a narrar os fatos que sucederam e homologar o termo de ajustamento de condutas firmado entre as partes.

Quanto ao julgamento antecipado da demanda denota-se, de igual modo, que não há nulidade a ser reconhecida.

Em verdade, a demanda tramitou de forma anômala desde o momento em que as partes celebraram o aludido TAC, em razão de sua não homologação imediata e extinção da demanda.

É certo que o termo de ajustamento de conduta não necessita de homologação, sendo um título executivo extrajudicial. Contudo, ao ser formalizado no bojo da demanda, sua homologação se impõe com a extinção do feito, de modo que o cumprimento se fará no âmbito do cumprimento de sentença.

No caso, porém, após a celebração do TAC, o cumprimento das medidas estabelecidas foi sendo realizado ainda durante a fase de conhecimento, até o momento em que o Ministério Público requereu o julgamento definitivo do feito em razão da desídia da recorrente em cumprir as obrigações assumidas.

Desse modo, como a sentença limitou-se a homologar o acordo ajustado desde 2008, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, principalmente porque ao longo dos trezes anos de trâmite processual a recorrente participou de todos os atos processuais realizados.

Por fim, quanto à Lei nº 12.651/2012, que instituiu novo regime de proteção à vegetação nativa (“novo” Código Florestal) é de se considerar que a sua vigência se operou quando o recorrente já havia formalizado o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, assumindo as obrigações que agora pretende se desvencilhar.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o novo regime legal não abarca o ato jurídico perfeito decorrente da celebração de termo de ajustamento de conduta na vigência do Código Florestal anterior.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. DECISÃO PRETORIANA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a questão da retroatividade das disposições do novo Código Florestal para atingir o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior constitui matéria não decidida na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.

2. Não abarcada a questão no julgamento das ações de controle concentrado, inexiste ofensa ao entendimento exarado pela Corte Suprema.
3. Subsistência da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que as disposições do novo Código Florestal não podem retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso dos termos de ajustamento de conduta celebrados sob a égide do Código Florestal anterior
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.045.951/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. TAC. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 4.771/65. NORMA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. NÃO CABIMENTO. 1. Hipótese em que foram acordados Termos de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal e de Compromisso de Recuperação de Área Ambiental em 2012, mas não houve o cumprimento integral das responsabilidades assumidas. Inviabilidade da pretensão de que seja aplicada a regra do art. 66 do novo Código Florestal, para que haja compensação da reserva legal de lote rural adquirido posteriormente.
2. Nos casos em que há termo de ajustamento de conduta - TAC ou título judicial formado sob a égide da Lei n. 4.771/65, o cumprimento deve observar a Lei vigente à época. As alterações legislativas introduzidas pelo novo Código Florestal não tem o condão de alcançar fatos pretéritos, sobre os quais foi lançado o manto do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.123.237; Proc. 2022/0137248-5; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 27/06/2024)

No caso sob exame, o regime jurídico que incide sobre as obrigações do TAC é o do momento da celebração, qual seja, o anterior Código Florestal (Lei nº 4.771/1965).

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando,
in casu
, o princípio
tempus regit actum
.

Sobreleva ressaltar, ainda, que a própria recorrente afirma que realizou a averbação da reserva legal à margem do registro do imóvel no curso do feito.

Assim, não me afigura possível reverter os direitos ambientais adquiridos, tampouco reduzir a proteção, preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, quando decorrentes de obrigação assumida pelo proprietário sob a égide da legislação pretérita, configurando ato jurídico perfeito.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.